Tribunal: STF
Processo: HC 219688
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Henrique Quirós Bello em favor de Leonardo Justo Barbeito Junior contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a impetração, nos autos do HC 766.869/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 3.8.2014, foi denunciado pela prática do crime do art. 157 do Código Penal.



    Alega que, apesar de diversos pedidos ao juízo da execução, até o momento não foi realizado o cálculo da pena, o que impede sua progressão de regime. (p 4). 



    Pleiteia a concessão da ordem para que seja realizado o cálculo de liquidação de pena. (p. 6)



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O Tribunal de Justiça de origem entendeu que a questão não poderia ser decidida sem as informações do juízo da execução. De fato, constato que os poucos documentos juntados à inicial não bastam para comprovar todas as alegações do impetrante, nem são aptas a caracterizar de plano a flagrante ilegalidade.



    Assim, não se tratando de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente